Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706138-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS MENDONCA MONTEIRO, SONIA BARBOSA MONTEIRO AGRAVADO: SIDNEY DA SILVEIRA WERLY, ELIAS GILBERTO RIBEIRO DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR